Tribunal: STF
Processo: RE 99696
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
Decreto-lei e princípio da legalidade em matéria tributaria (§ 29 do art, 153 da Constituição da República). Na espécie, não houve ofensa ao art. 97 do C.T. Nacional. Falta de prequestionamento da matéria relativa ao art. 98 do C.T.N. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido.